Tribunal: STF
Processo: RE 348072
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
EMENTA: Invoca, o agravante, argumentos de ordem fático-probatória e
 de
cunho infraconstitucional, insuscetíveis de apreciação nesta fase
recursal e que não infirmam o entendimento adotado pelo precedente
citado na decisão agravada, segundo o qual o art. 202 da Carta Magna
não é auto-aplicável, pois dependia de integração legislativa,
somente implementada pelas Leis nº 8.212 e 8.213, ambas de 1991.
Agravo regimental improvido.